Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve o indeferimento de tutela provisória para usar de bens que, na época, a parte estava impedida por força de decisão judicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão, contradição e obscuridade em relação ao fato novo e à luz das provas juntadas aos autos.
3. Fatos relevantes: (i) A sentença que declarou o perdimento sem direito à indenização das benfeitorias realizadas em área privada do agravado e que ora se pretende usufruir foi cassada antes do julgado embargado. (ii) O agravante não comunicou a cassação da sentença em momento anterior ao julgamento referente ao acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
5. O fato novo alegado apenas em sede de embargos de declaração não caracteriza omissão no julgado, pois não houve comunicação antes do julgamento.
6. A alegação referente ao fato não integrou a decisão inicialmente impugnada no recurso, nem foi objeto de contraditório, logo, não é passível de análise em sede de embargos de declaração.
7. A decisão foi tomada conforme a situação fática à época existente, inexistindo razão que ampare a pretensão de reapreciação das provas acostadas aos autos à luz da nova circunstância fática.
8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a